Tribunal: TJBA
Processo: 8088487-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088487-20.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA MONICA MENDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO JORGE MENDONCA NASCIMENTO, FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVADA A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. O SERVIÇO EFETIVAMENTE CONTRATADO E UTILIZADO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 85, §11, DO CPC, FICANDO, TODAVIA, SUSPENSA A OBRIGAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 98, §3º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.

1. Ao analisar os autos, verifica-se que o Apelado produziu prova demonstrando a existência de efetiva relação contratual apta a ensejar obrigação ao Apelante que, uma vez descumprida, autorizaria a adoção das medidas legais cabíveis, como ocorreu no caso em análise.

2.A Apelante ajuizou a presente demanda, objetivando a indenização pelos danos morais experimentados em razão da negativação indevida do seu nome, decorrente de contrato que não celebrou com o Recorrido.

3. Que vem recebendo cobrança através de varia cartas, e-mails, SMS e diversas ligações de cobrança realizada pela parte Ré. Menciona a autora que o horário abrange também o turno da noite, nos feriados e finais de semana, conforme relata em sua inicial.

4. Entretanto o réu discorre que devido o tempo e inexistência da loja , os documentos de adesão já não mais constam no sistema, que a autora utilizou o cartão, realizando compras .(ID 79775419)

5. Importante deixarmos claro que a autora solicitou a Pericia Grafotécnica, ( ID79775425) entretanto não ouve a realização do efetivo laudo.

6.. Assim, diante das provas trazidas aos autos, sobeja evidente que o Apelado agiu no exercício regular de seu direito, uma vez que a relação jurídica foi devidamente estabelecida, a obrigação pactuada e o inadimplemento configurado.

7. Resta, portanto, afastada a alegação de danos morais sofridos pela Apelante, uma vez que inexiste conduta ilícita do apelado, tampouco nexo entre a conduta e o suposto sofrimento vivenciado pela consumidora, uma vez que o inadimplemento contratual ao qual deu causa foi o que gerou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

8.Ônus sucumbencial majorado em 20% (vinte por cento).

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8088487-20.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA MONICA MENDES DOS SANTOS e como apelada CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

E NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 05 de Agosto de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator